Tribunal: TJES
Processo: 5005772-70.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005772-70.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO CALIMAN

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. VENDA CASADA. TARIFAS ABUSIVAS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. É abusiva a cláusula contratual que estipula taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado, devendo ser substituída por índice médio apurado pelo Banco Central.

2. A cobrança de Tarifa de Avaliação de Bem sem comprovação de efetiva prestação do serviço configura prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. É nula a cláusula contratual que impõe a contratação de seguro sem demonstração de manifestação livre e consciente do consumidor, por se caracterizar venda casada.

4. A cobrança da tarifa de registro do contrato é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

5. A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas envolvendo serviços de natureza privada deve observar a modulação de efeitos determinada no EAREsp 676.608/RS.

6. Recursos desprovidos.

Vitória, 19 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5005772-70.2022.8.08.0006

Apte/Apdo:
Luciano Caliman

Apdo/Apte:
Itaú Unibanco S/A

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença de id. 11522564, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por Luciano Caliman em desfavor de Banco Itaucard S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para: (a) declarar a nulidade das cobranças referentes à Tarifa de Avaliação de Bem e de Seguro, nos valores de quinhentos reais e quatrocentos e setenta e um reais e noventa e três centavos, respectivamente, com acréscimos legais desde a data da contratação; e (b) declarar a nulidade das taxas de juros anual e mensal pactuadas, aplicando-se as médias de mercado, de vinte e cinco inteiros e quarenta e nove centésimos por cento ao ano e um inteiro e noventa e um centésimos por cento ao mês.

Nas razões recursais de id. 11522572, Luciano Caliman sustenta em síntese que: (a) a tarifa de registro de contrato também é abusiva, por não comprovar o banco a efetiva prestação do serviço e por seu valor ser excessivamente oneroso; (b) os valores pagos indevidamente devem ser restituídos em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC; (c) houve venda casada, violando-se o art. 39, I, do CDC; (d) o contrato é de adesão, afastando a aplicação do princípio do pacta sunt servanda; e (e) a sentença deve ser reformada para acolher integralmente os pedidos formulados.

O Banco Itaucard S/A, por sua vez, interpôs recurso de apelação no id. 11522574, no qual sustenta que: (a) a taxa de juros pactuada está dentro dos parâmetros legais e abaixo do limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, não havendo abusividade; (b) a Tarifa de Avaliação de Bem é válida, pois houve previsão contratual e efetiva prestação do serviço; (c) a contratação do seguro foi opcional, afastando-se a caracterização de venda casada; e (d) os honorários advocatícios devem ser redistribuídos proporcionalmente, tendo em vista a sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 11522577 e 12401341.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há abusividade das tarifas e taxa de juros cobradas pelo banco, bem como se está configurada a prática de venda casada e se é cabível a restituição em dobro dos valores declarados indevidos na sentença.

Quanto à
taxa de juros remuneratórios
, o juízo de origem observou que a pactuação no percentual de 29,53% a. a. (vinte e nove inteiros e cinquenta e três centésimos por cento ao ano) e 2,18% a. m. (dois vírgula dezoito por cento ao mês) supera a média de mercado à época da contratação, que era de 25,49% a. a. (vinte e cinco inteiros e quarenta e nove centésimos por cento ao ano) e 1,91% a. m. (um vírgula noventa e um por cento ao mês), e, por isso, reconheceu a abusividade, substituindo a taxa contratual pelos índices médios divulgados pelo Banco Central.

Tal providência encontra amparo na jurisprudência, eis que
“A teor do Tema 234, as taxas vertidas nos mencionados contratos hão de ser corrigidas segundo a taxa média do mercado apurada”
(TJES, Apelação Cível n. 0000762-98.2020.8.08.0007, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11.03.2025).

No tocante à
Tarifa de Avaliação de Bem
, a declaração de nulidade está devidamente fundamentada na ausência de comprovação satisfatória da efetiva prestação do serviço.

Embora tenha sido acostado documento intitulado “Termo de Avaliação de Veículo”, não se demonstrou que a cobrança correspondeu a serviço efetivamente prestado, pois se limitou a informações administrativas e genéricas sobre o bem, o que não atende à exigência contida no Tema 958 do STJ quanto à verificação da efetividade e proporcionalidade do serviço:

“2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.” (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

Quanto ao
seguro
, igualmente se reconheceu sua nulidade por ausência de demonstração de contratação livre e consciente pelo consumidor, haja vista que, conforme o Tema 972,
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
(REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018).

A simples assinatura do contrato ou o campo marcado de forma padrão não afastam a hipossuficiência do consumidor e o dever de informação qualificada exigido pelo art. 6º, III, do CDC. A prática, portanto, se amolda à vedação imposta pelo art. 39, I, do CDC, configurando venda casada e justificando a exclusão do valor correspondente.

No que diz respeito à
tarifa de registro de contrato
, a sentença agiu corretamente ao reconhecer sua validade, diante da comprovação da efetiva prestação do serviço e da ausência de onerosidade excessiva capaz de afastar sua legalidade.

A jurisprudência desta Corte reconhece que
“A cobrança da “Tarifa de Registro de Contrato” será considerada abusiva, à luz do caso concreto, quando o serviço não for efetivamente prestado e quando identificada onerosidade excessiva da exigência, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça”
(TJES, Apelação Cível n. 0006735-24.2017.8.08.0012, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.03.2023).

O valor cobrado (R$ 318,65) não se mostra desproporcional a ponto de justificar intervenção judicial na relação contratual.

Quanto ao pedido de
devolução em dobro
dos valores declarados indevidos,
nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC o consumidor tem direito à devolução em dobro apenas no que concerne às parcelas pagas após 30/03/2021, o que não é o caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou tese no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados do benefício da apelante, respeitada a modulação de efeitos:

“
Fixação das seguintes teses.

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(...)

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.”

Por fim, não assiste razão ao banco quanto à alegação de sucumbência recíproca. Ainda que parte dos pedidos tenha sido julgada improcedente, a maior parte da pretensão revisional foi acolhida, com reconhecimento de cláusulas abusivas, o que justifica a manutenção dos ônus sucumbenciais impostos na origem.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e a eles
nego provimento
, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais pois fixados no limite percentual máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.